Tribunal: TCU
Processo: 017.628/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8813/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.628/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Barbosa da Conceicao (XXX.915.531-XX); Deuzilane do Carmo Xavier (XXX.432.292-XX); Elaine Cristina Guilherme (XXX.311.118-XX); Karen Isabel Papareli (XXX.789.988-XX); Keise Tenille Margonari (XXX.132.161-XX); Luzimeire Tranqueira da Silva (XXX.353.511-XX); Margarida de Souza Campos (XXX.952.961-XX); Maylson Alves Rodrigues (XXX.227.651-XX); Pryscilla Suellem Fernandes Belo Rezende (XXX.936.891-XX); Valeria Lima Barbosa (XXX.020.363-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.